Tribunal: STF
Processo: HC 184120
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por André Eugênio de Oliveira, em favor de Antônio Guerra de Oliveira Filho, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 530.197/CE.
    Consta dos autos que o paciente foi preso no decorrer de investigação destinada a apurar a existência de organização criminosa atuante no tráfico de entorpecentes em Fortaleza/CE.
    Em 29.5.2018, o Juízo da 3ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca decretou a prisão temporária do paciente e de outras oito pessoas, pelo prazo de 30 dias. Adiante, em 10.7.2018, prorrogou-se a prisão temporária por igual período.
    Na sequência, em 10.8.2018, o Juízo fixou as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: recolhimento domiciliar das 22 às 06 horas, salvo para exercer atividade laboral lícita, devidamente comprovada; e uso de tornozeleira eletrônica para fins de monitoração e fiscalização.
    Em 13.11.2018, sobreveio a decretação da prisão preventiva do paciente, em decisão que recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual. 
    Objetivando combater o decreto preventivo, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o qual foi denegado. 
    No STJ, o pedido liminar foi indeferido por decisão da eminente Relatora Ministra Laurita Vaz, que, posteriormente, denegou a ordem no mérito. 
    Nesta Corte, a defesa impetrou o HC 182.616, o qual foi por mim analisado e negado, na forma do art. 192 do RISTF. Contudo, considerando a excepcionalidade da pandemia do novo coronavírus, determinei a reavaliação da prisão preventiva pelo Juízo da origem na forma da Recomendação n. 62 do CNJ. 
    A defesa impetra o presente writ alegando que, não obstante o ofício tenha sido encaminhado à Comarca, o Juízo permaneceu inerte na reanálise da prisão. 
    Reafirma o argumento da ausência de contemporaneidade do decreto preventivo e ressalta que, em razão da inovação processual introduzida no art. 316 do Código de Processo Penal pela chamada Lei Anticrime, consubstanciada no parágrafo único, a prisão preventiva deveria ter sido reavaliada em sua necessidade após 90 dias, o que não ocorreu, motivo pelo qual a segregação cautelar merece reforma.
    Enfatiza que o paciente sofre de hipertensão arterial, portanto integra grupo de risco para infecções de Covid-19. 
    Pugna pela concessão da ordem para que se revogue a prisão preventiva em razão da ausência dos requisitos autorizadores da medida, bem como pela situação de calamidade na saúde pública. 
    É o relatório. Decido. 
    Diante da pandemia de coronavírus que afeta o Brasil e o mundo, o Conselho Nacional de Justiça editou, no dia 17.3.2020, a Recomendação n. 62/2020, indicando a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção (Covid-19) no âmbito do sistema de justiça prisional e socieducativo.
    O Plenário do STF, nos autos da ADPF 347, negou referendo à medida liminar incidental concedida pelo relator, o Ministro Marco Aurélio, e, desta forma, consolidou o entendimento de que o enfrentamento da propagação da infecção pelo novo coronavírus, no âmbito do sistema prisional, deverá ser feito segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
    Nos termos de tal documento, as recomendações têm como finalidade específica, dentre outras, a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções. 
    No que concerne à situação do paciente (preso cautelar), foram feitas as seguintes indicações: 
    I) a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: 
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; 
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; 
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
    Em que pese a tradição humanista e garantista deste Supremo Tribunal Federal, estamos diante de uma situação de crise que exige soluções difíceis e ponderadas. A afirmação da defesa de que o paciente possui problemas de saúde (hipertensão) é relevante, porém não configura caso extremo de risco. 
    Ademais, no caso, a prisão preventiva encontra-se lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho: 
    In casu, o fumus comissi delicti encontra-se sobejamente demonstrado através das investigações encetadas. Os doutos promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas GAECO, ao oferecer a Denúncia, colacionaram, inclusive, transcrições de algumas das principais conversas interceptadas, demonstrando que cada um dos representados nesta medida de prisão preventiva, atuam em conjunto, de forma permanente e habitual, integrando a famigerada facção criminosa denominada Comando Vermelho CV, bem como praticam os mais variados crimes, sobretudo, o tráfico de drogas. E por tudo o que foi apurado, ab initio, não estamos diante de traficantes autônomos ou principiantes.
    Da mesma forma se vislumbra a presença do periculum in libertatis, justificando a decretação da prisão preventiva dos denunciados, em razão da necessidade de garantia da ordem pública, já que os fatos atribuídos à eles se revelam especialmente graves, sendo noticiada a comercialização ilícita de grande quantidade de entorpecentes, de toda a sorte; o uso de armas de fogo, inclusive de grosso calibre; bem como o cometimento de crimes assessórios ao tráfico de drogas (homicídios, tráfico de armas e munições, roubos, ameaças, extorsões, constrangimento ilegal e invasão de domicílios), tudo isso em nome do crime organizado, a facção Comando Vermelho CV.
    […]
    Impende salientar ainda que, o fato dos denunciados serem suspeitos de integrar o Comando Vermelho CV, atuando nos bairros de Messejana, Lagoa Redonda, Curió e São Miguel, nesta Capital, é uma situação que não podemos fechar os olhos, sendo a decretação da prisão cautelar adequada e devidamente justificada, a bem da ordem pública e também com vistas a desestruturar a aludida organização criminosa.
    […]
    Também não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. (eDOC 3, p. 23)
    As circunstâncias da prisão do paciente e as informações dos autos indicam a existência de associação estável voltada à prática de delitos e, principalmente, envolvimento com facção criminosa conhecida como Comando Vermelho (CV), o que indica a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    Cumpre consignar, ainda, a constatação da prática de delitos de altíssima gravidade, acessórios ao tráfico de drogas, tais como homicídios, tráfico de armas e munições, roubos, ameaças, extorsões, constrangimento ilegal e invasão de domicílios.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente